Tribunal: TJMT
Processo: 1045551-79.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045551-79.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (RECORRIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (LIMITE REGULAMENTAR) – (1031 DO RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO -
SENTENÇA RATIFICADA.

Conforme entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Mandamental no

1045551-79.2020.8.11.0041 impetrada por MAFRO TRANSPORTES LTDA. contra coator praticado pelo FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAL SAMUEL DINIZ DE OLIVEIRA DA SEFAZ/MT, concedeu a segurança vindicada em parte, confirmando a liminar (id. 95620999) para o fim de determinar que, no prazo de 10 (dez) dias, a indigitada autoridade coatora recepcione e aprecie o Recurso Voluntário n° 5834787/2020, com sintomática aplicação do artigo 151, III do Código Tributário Nacional em relação aos créditos tributários impugnados, sob pena de multa, além de determinar a autoridade apontada como coatora que se abstenha de vedar o fornecimento de certidão de regularidade fiscal, salvo se por outro motivo não houver impedimento. Por conseguinte, o juízo a quo, julgou parcialmente procedente a presente ação mandamental, e na forma do art. 487, I, do CPC.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (ID 115112977).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Mandamental no

1045551-79.2020.8.11.0041 impetrada por MAFRO TRANSPORTES LTDA. contra coator praticado pelo FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAL SAMUEL DINIZ DE OLIVEIRA DA SEFAZ/MT, concedeu a segurança vindicada em parte, confirmando a liminar (id. 95620999) para o fim de determinar que, no prazo de 10 (dez) dias, a indigitada autoridade coatora recepcione e aprecie o Recurso Voluntário n° 5834787/2020, com sintomática aplicação do artigo 151, III do Código Tributário Nacional em relação aos créditos tributários impugnados, sob pena de multa, além de determinar a autoridade apontada como coatora que se abstenha de vedar o fornecimento de certidão de regularidade fiscal, salvo se por outro motivo não houver impedimento. Por conseguinte, o juízo a quo, julgou parcialmente procedente a presente ação mandamental, e na forma do art. 487, I, do CPC.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (ID 115112977).

É o relatório

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança no 1045551-79.2020.8.11.0041 impetrado por

Mafro Transportes Ltda
contra suposto ato ilegal praticado pelo
Fiscal de Tributos Estaduais
, constatou-se a presença de violação de direito líquido e certo, concedeu a segurança postulada na inicial e, por conseguinte, determinou que a autoridade administrativa se abstenha de utilizar o valor do débito impugnado como requisito de admissibilidade do recurso voluntário 5806476/2020, nos termos do art. 1.031, § 1o, inciso I, do RICMS/MT e, em caso de admissibilidade, suspenda, por consequência, a exigibilidade tributária do débito nele discutido, nos termos do artigo 151, III, do CTN (sentença acostada em ID no 89070490).”

Extrai-se dos autos que o impetrante protocolou o devido Recurso Voluntário na data de 14/09/2020, onde gerou -se o número do protocolo 8858785000140. No entanto, na data de 15 de setembro de 2020, a autoridade tributária inadmitiu o recurso, alegando que o valor da causa era inapropriado para o julgamento, com fulcro no artigo 1.031, § 1o, inciso I, do RICMS/MT (regulado pelo Decreto 2.212/2014).

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

É cediço que em relação à inadmissão do recurso administrativo em razão do crédito impugnado não alcançar o limite mínimo de valor para o seu recebimento, esta e. Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de ser ilegal tal imposição, sob o fundamento de que viola o duplo grau de jurisdição administrativo.

Nessa vertente:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTA CORRENTE FISCAL – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (Limite regulamentar) – (1031 do RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO- NULIDADE DOS DEBITOS FORMALIZADOS – IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – SENTENÇA RATIFICADA. 1. [...] Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo. 2. A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso [...]”. (TJMT - N.U 0008401-57.2015.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 23/02/2018)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITO FISCAL - DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO VOLUNTÁRIO INADMITIDO – OBJEÇÃO EM RAZÃO DO VALOR DE ALÇADA – ILEGALIDADE – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA. Conforme entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo”. (TJMT - N.U 0036961-77.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, bem como a violação do direito líquido e certo.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022